Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o autor para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, em face da contestação e documentos apresentados pelo réu Gilmar Teixeira dos Santos. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora